Tribunal: CARF
Processo: 15455.002898/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15455.002898/2010-60
ACÓRDÃO
2002-009.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 31/12/2007
PAGAMENTO DE SEGURO SAÚDE. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, as
despesas com seguros saúde são dedutíveis quando efetuadas pelo
contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e
comprovadas com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de R$ 4.220,92.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002898/2010-60
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação Fiscal de
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 06/09, relativa
ao ano-calendário de 2007, exercício de 2008, para formalização de exigência e
cobrança de imposto suplementar de R$ 6.425,12 a ser acrescido da multa de
ofício e juros de mora.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 07/09, foram
verificadas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi de R$ 8.437,62 por falta de
comprovação;
- Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL) do Bradesco Vida e Previdência S.A. no valor de R$
25.865,86;
- Dedução Indevida com Dependentes no valor de R$ 3.169,20 por não ter sido
provada a incapacidade física ou mental de Renata Rezende Teixeira, nascida em
29/03/73, e Marcelo Rezende Texeira, nascido em 22/07/74.
Cientificado do lançamento, apresentou o interessado a defesa, de fl. 02,
solicitando seja feita a revisão do lançamento conforme documento anexo que
justifica a dedução, informando que está juntando o Comprovante do Bradesco
Saúde e VGBL.
À fl. 22, consta Termo de Transferência de Crédito para o processo no
18470.720.152/2010-31, sendo o valor do principal transferido de R$ 4.104,77
mais a multa vinculada de 75%.
Cientificado da decisão de primeira instância (fls. 24 a 26) em 30/04/2013, o sujeito
passivo interpôs, em 27/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 31 a 33), alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que cometera equívocos nas
informações declaradas e solicita a revisão de ofício, reclassificando os pagamentos efetuados a ao
Bradesco Saúde e Bradesco Capitalização.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.075 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15455.002898/2010-60
3
O recorrente não contestou a omissão de rendimentos recebidos a título de
benefícios ou resgates de planos de seguro de vida (VGBL) e nem a glosa de dependentes.
O litígio recai sobre a glosa de dedução de previdência privada/Fapi, no valor de de
R$ 8.437,62, por falta de comprovação.
O recorrente alegou que o valor glosado foi recebido em duas partes, uma, de R$
4.220,92, que seria relativo ao plano de saúde Bradesco Saúde, e outra, de R$ 4.216,70, que
corresponderia à aquisição de título de capitalização. Porém, por erro, declarou a soma dos
valores como contribuições a entidades de previdência complementar.
Em relação ao valor relativo ao Bradesco Saúde, o documento apresentado pelo
recorrente (fl. 39) é, no meu entender, hábil a comprovar o pagamento de seguro saúde em nome
de si e de sua dependente Nilceia do Amaral Teixeira. Portanto, essa dedução deve ser
restabelecida.
Em relação aos valores aplicados em títulos de capitalização, não há previsão legal
para a dedução e a glosa deve ser mantida.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para restabelecer a dedução de R$
4.220,92.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 60
DF CARF MF
Original